Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700265-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SU SUN JENG AGRAVADO: BRASILIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME DECISÃO Nos termos do art. 12, c, c/c art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a competência dada às Turmas Recursais para processamento e julgamento de agravo de instrumento limita-se às seguintes decisões: “a) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. O agravo em questão insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença no 0032916-93.2015.8.07.0001, não elencada no rol constante do art. 80 do referido Regimento Interno. Dessa forma, resta patente a incompetência desta 3a Turma Recursal para processamento e julgamento do presente recurso, devendo os autos serem redistribuídos ao Juízo competente. Promova a Secretaria a redistribuição dos autos a uma das Turmas Cíveis do e. TJDFT. Int. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator